Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1006370-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BBM S/A e RAVENALA S.A.
RECORRIDO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BBM S/A – e RAVENALA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 27204994):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EFETIVAÇÃO DE LEILÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, § 2o, ART. 47 E ART. 76, DA LEI No 11.101/05 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo no 548, assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal. Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6o, § 2o, 47 e 76, da Lei no 11.101/05. A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”. Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.(N.U 1006370-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 28687453 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 50475958.
Alega violação aos artigos 1.022, e 489, §1o, inciso IV do CPC, uma vez que a decisão seria omissa quanto à adoção de premissa fática, qual seja que o bem pertenceria ao patrimônio da empresa recuperanda.
Argumenta ainda ofensa aos artigos 6o e 76 da Lei da 11.101/05, uma vez que o juízo da recuperação judicial seria incompetente para processar e julgar o feito, uma vez que o imóvel, objeto da alienação fiduciária não integraria o patrimônio da recuperanda.
Por fim, declara violação ao artigo 63 do CPC, uma vez que seria válida a cláusula de eleição de foro por ser a ação declaratória de nulidade de contrato de alienação fiduciária fundada em direito pessoal, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 53646961).
Contrarrazões sob Id. 50475958.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, e 489, §1o, inciso IV do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou que a decisão seria omissa quanto à adoção de premissa fática, qual seja que o bem pertenceria ao patrimônio da empresa recuperanda.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 27204994 ):
(...)
Assim, a posição pacificada é que compete ao juízo recuperacional decidir acerca da constrição de bens da empresa albergada pela recuperação e de seus sócios.”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o juízo da recuperação judicial seria incompetente para processar e julgar o feito, uma vez que o imóvel, objeto da alienação fiduciária não integraria o patrimônio da recuperanda e seria válida a cláusula de eleição de foro por ser a ação declaratória de nulidade de contrato de alienação fiduciária fundada em direito pessoal
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida” (Id. 27204994).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que questões relacionadas aos contratos ainda que com alienação fiduciária submetem-se ao juízo universal, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
CRÉDITOS GARANTIDOS FIDUCIARIAMENTE. EXCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.
2. "Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação, alegadamente garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, para as atividades da sociedade recuperanda, dos bens pretendidos pelo credor" (AgInt no CC 143.203/GO, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018, DJe 30/5/2018).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1317401/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o e 76 da Lei 11.101/05 e ao artigo 63 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso nestes pontos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV